Tribunal: TJMT
Processo: 1030076-07.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030076-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), REINALDO RUIZ - CPF: 110.980.821-68 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030076-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO RUIZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu liminar para suspender o Termo de Embargo, decorrente de Auto de Infração, sob o argumento de excesso de prazo na conclusão do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inobservância do prazo para conclusão do processo administrativo ambiental justifica a suspensão do termo de embargo emitido contra o recorrente, considerando o princípio da razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade ou ilegitimidade, preservando o princípio da separação dos poderes.

4. A inobservância do prazo administrativo não implica automaticamente na nulidade do termo de embargo ou na suspensão do mesmo, especialmente quando não há comprovação de regularização da situação que ensejou a autuação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A inobservância de prazo previsto na legislação para a conclusão de processo administrativo ambiental não implica na suspensão automática do termo de embargo, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo em situações onde não há comprovação de ilegalidade ou ilegitimidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LINDB, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT N.U 1038295-17.2022.8.11.0041; TJ-MT N.U 1036944-09.2022.8.11.0041.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030076-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO RUIZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EMXA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Reinaldo Ruiz contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 21531493, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora Recorrente, a fim de manter a decisão proferida na Ação Anulatória ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que objetivava a concessão de liminar para suspender o Termo de Embargo n. 220441191, decorrente do Auto de Infração n. 220431574.

Em suas razões recursais, o agravante discorda da decisão monocrática, sob o argumento de que houve violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos os cidadãos a celeridade na tramitação processual.

Aduz que, a demora na resolução do processo administrativo em questão, que já ultrapassa dois anos, impossibilitando o agravante de produzir (função social da propriedade), causando-lhe prejuízos financeiros incontestáveis.

Além disso, o recorrente argumenta que a relatora, ao fundamentar sua decisão na impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo, não considerou que a não observância do prazo para a conclusão do processo administrativo, previsto no artigo 71 da Lei Federal n. 9.605/1998, configura violação ao princípio da legalidade.

Com estes argumentos, requer o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que sejam suspensos os efeitos do Termo de Embargo nº 220441191.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030076-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO RUIZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EMXA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Reinaldo Ruiz contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 21531493, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora Recorrente, a fim de manter a decisão proferida na Ação Anulatória ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que objetivava a concessão de liminar para suspender o Termo de Embargo n. 220441191, decorrente do Auto de Infração n. 220431574.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...]. Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão do Termo de Embargo n. 220441191 decorrente do Auto de Infração n. 220431574, ao fundamento de excesso de prazo na conclusão do processo administrativo.

A liminar foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

[...]. Estabelecidas tais premissas, no caso
sub judice
, diante dos documentos acostados à exordial, verifica-se que a parte autora não coligiu aos autos elementos suficientes para respaldar a probabilidade do direito vindicado.

Isso porque descabe ao Poder Judiciário substituir as decisões da esfera administrativa, notadamente porquanto até o momento sequer houve apreciação do procedimento por parte do órgão ambiental competente, não cabendo ao Magistrado extrapolar os limites de sua atribuição e sanar a ausência de decisão administrativa.

Nesse ressonar, consigna-se que os prazos legais para análise na seara administrativa são impróprios.

Consentâneo a isso, os atos lançados pelos agentes ambientais, na condição de representantes estatais, revestem-se de presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade auto e (atributos dos atos administrativos).

Ainda, insta registrar que, à luz do art. 20 da LINDB, cumpre ao Magistrado sopesar acerca dos efeitos concretos/práticos da decisão prolatada, de forma que, neste momento processual, caso retirado o embargo ambiental da área em comento, sem a finalização do procedimento administrativo, subsiste a possibilidade de perpetração de novos danos, os quais, eventualmente, podem ser irreparáveis.

Destarte, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. [...].

Pois bem.

Apesar da decisão liminar que concedeu o pedido de efeito ativo ao presente recurso, melhor analisando os autos entendo que a mencionada decisão vai de encontro com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que
o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular ou suspender atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo vedado o pronunciamento a respeito do mérito administrativo, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes (art. 2°, da Constituição Federal).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA IDENTIFICADA NA ORIGEM – DESACERTO DA SENTENÇA – PRAZO DECADENCIAL NÃO TRANSCORRIDO – DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – ATO OMISSIVO CONTINUADO – TRATO SUCESSIVO – LESÕES QUE SE RENOVAM PERIODICAMENTE – MÉRITO DO
MANDAMUS
– EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAL – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – AFRONTA AO PRINCÍPÍO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Por ser a demora na análise de procedimento administrativo um ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, não se opera a decadência, pois, nesses casos a lesão e,

consequentemente, o prazo decadencial se renovam periodicamente.

A demora injustificada da análise e conclusão de procedimento administrativo, viola os princípios da razoabilidade, da eficiência e razoável duração do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta conclusiva acerca do seu pleito.

Sentença reformada. Segurança concedida.

(N.U 1038295-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Além disso, a inobservância do prazo previsto na legislação estadual para conclusão do processo administrativo, não implica em nulidade processual ou, no caso, suspensão do termo embargo, sem prejuízo, contudo, da apuração de responsabilidade administrativa do servidor que der causa ao atraso no julgamento.

Desse modo, diante da demora injustificada da administração pública estadual em analisar o processo administrativo, caberia ao agravante requer perante o Poder Judiciário a fixação de prazo para que o órgão ambiental analisasse o seu processo, mas não que este Poder analise o mérito administrativo, suspendendo o termo de embargo ainda pendente de análise pelo órgão ambiental competente.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE ANÁLISE CONCLUSIVA – PRAZO MÁXIMO PARA ANÁLISE PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 – TRANSCORRÊNCIA DO REFERIDO PRAZO – COATOR OMISSIVO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – DEMORA NA APRECIAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) – RECURSO PROVIDO.

No que diz respeito às omissões ilegais da Administração Pública, quando essa conduta omissiva é contínua, não é viável iniciar a contagem do prazo decadencial, uma vez que não há um ato específico que marque o início desse prazo. Portanto, em situações desse tipo, a decadência da ordem mandamental não pode ser considerada.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1036944-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE ANÁLISE CONCLUSIVA – PRAZO MÁXIMO PARA ANÁLISE PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 – TRANSCORRÊNCIA DO REFERIDO PRAZO – ATO COATOR OMISSIVO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – DEMORA NA APRECIAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) – RECURSO PROVIDO.

No que diz respeito às omissões ilegais da Administração Pública, quando essa conduta omissiva é contínua, não é viável iniciar a contagem do prazo decadencial, uma vez que não há um ato específico que marque o início desse prazo. Portanto, em situações desse tipo, a decadência da ordem mandamental não pode ser considerada.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

(N.U 1036944-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Ademais, o embargo foi imposto como medida de natureza cautelar, a fim de evitar maiores danos ao meio ambiente, portanto, conduta pautada no princípio da prevenção e precaução.

Na hipótese, a parte agravante não trouxe qualquer comprovação efetiva de que a situação que caracterizou a infração, e consequentemente, o embargo da área já foi regularizada, tampouco qualquer ilegalidade da autuação, de modo que diante da possibilidade de qualquer incerteza, de rigor manter o embargo, que tem por intuito permitir a regeneração da área.

No mais, o alegado prejuízo em demasia para o agravante pelo fato de não conseguir beneficiar a área frente aos princípios da prevenção e da precaução, não é suficiente a justificar a suspensão do embargo.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento. [...].

Pois bem.

Conforme consignado na decisão recorrida, a inobservância do prazo previsto na legislação estadual para conclusão do processo administrativo, não implica na suspensão do termo embargo, principalmente quando a parte não trouxe qualquer comprovação efetiva de que a situação que caracterizou a infração, e consequentemente, o embargo da área já foi regularizada, tampouco qualquer ilegalidade da autuação, de modo que diante da possibilidade de qualquer incerteza, de rigor manter o embargo, que tem por intuito permitir a regeneração da área.

Assim, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024